Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-67.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS. CONTA DESATIVADA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES. PROFISSIONAL INDEPENDENTE. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, EDIVALDO DE SOUZA SANTANA, em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou improcedente seu pedido de condenação da parte ré, IFOOD.COM, na obrigação de fazer, consubstanciada na reativação da sua conta perante a plataforma e na indenização por lucros cessantes.
II. Em suas razões, o autor/recorrente pleiteou em preliminar a Gratuidade de Justiça. No mérito, sustenta que a desativação da sua conta pela ré/recorrida se deu forma arbitrária, pois não lhe foi apresentado nenhum motivo/esclarecimento, tampouco a oportunidade de defesa. Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, inclusive com a inversão do ônus da prova, e, ao final, a procedência do pedido inicial.
III. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo recursal diante do pedido de Gratuidade de Justiça. Sem contrarrazões.
IV. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: O autor/recorrente pleiteou desde a inicial a concessão da Gratuidade de Justiça. Para tanto juntou cópia da carteira de trabalho (ID 62506575), se qualifica como entregador parceiro de aplicativo, com renda mensal em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Defiro o benefício, conforme balizadores da Nota Técnica 11/2023 do CIJDF.
V. A controvérsia estabelecida consiste em verificar a (in)aplicabilidade do Código do Direito do Consumidor (CDC) e se houve arbitrariedade da plataforma (IFOOD) ao desativar a conta utilizada pelo autor/recorrente, que enseje a reativação da conta, bem como a indenização por lucros cessantes.
VI. Não se pode dizer que relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois não figura o autor/recorrente como destinatário final da prestação de serviços, consoante definição do art. 2o do CDC. Por conseguinte, acerca da inversão do ônus da prova quando se trata da relação de consumo, não se opera de maneira automática, mas somente quando verificado verossimilhança nas alegações e impossibilidade de produção de prova pelo consumidor. Portanto, a relação que rege as partes é privada, particular, em que o autor/recorrente, por mera liberalidade, cadastrou-se na plataforma como entregador parceiro. Devendo ser considerado profissional independente (ID 62506586 - Pág. 17), que por meio do uso da plataforma, aufere renda como entregador de produtos. Dessa forma, correta a sentença que decidiu a demanda à luz das normas do Código Civil.
VII. No que diz respeito à desativação da conta, a parte ré/recorrida demonstrou ao ID 62506582 -pág 5, que não houve a entrega do pedido de algum consumidor, cuja entrega foi direcionada ao autor/recorrente. Ademais, quando da desativação da conta do entregador parceiro, é possível a este questionar perante a plataforma o ocorrido, conforme se verifica dos Termos e Condições (62506586 - Pág. 26). Tanto o é que na própria tela apresentada pelo autor/recorrente (ID 62506574) aparece o campo “Esclarecer o que aconteceu”. Todavia, parece não ter sido utilizado pelo autor/recorrente, diante da ausência de demais provas nesse sentido. Isso posto, não há que se falar que não houve motivo para a desativação da conta pela ré/recorrida.
VIII. Quanto à suposta arbitrariedade, enquanto não houver regulação estatal desse tipo de serviço, deve-se prevalecer as regras estabelecidas pela plataforma, as quais deixam expresso que os entregadores parceiros são independentes e que a desativação da conta acontece em caso de violação aos termos e condições (ID 62506586). De modo que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões da plataforma, se ela entendeu que houve desobediências às suas regras pelo entregador cadastrado (art. 421, parágrafo único, CC). Portanto, sem necessidade de reparos na sentença, a qual deve ser mantida na íntegra.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o autor/recorrente ao pagamento de 10% (dez) por cento do valor da causa a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, restando, todavia, a exigibilidade suspensa, diante da Gratuidade de Justiça ora deferida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.